Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. DISSIMULAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO. AFASTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro (art. 213, caput, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, ainda mais quando corroborada pelas demais provas.
III - Tendo a análise desfavorável da culpabilidade sido fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara a necessidade de maior censura da conduta criminosa, adequada a exasperação da pena-base.
IV - Não comprovado o emprego de faca para a prática delitiva, mas apenas a ameaça de fazê-lo, afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
V - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.